Tribunal: TJES
Processo: 0000445-46.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000445-46.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO DE
MOTOCICLETA
COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DO ORIGEM ILÍCITA.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 68 dias-multa, em concurso material (art. 69 do CP). A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP). Os fatos narrados dão conta de que o réu conduzia motocicleta com restrição de furto/roubo, adquirida por valor abaixo do mercado e sem documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos permite a absolvição do réu por ausência de dolo na receptação; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos que autorizem a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inviável a absolvição do acusado, pois a materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do auto de apreensão, boletim unificado, laudo da motocicleta, dossiê do DETRAN/ES e auto de restituição.

A autoria está demonstrada pelo depoimento de policial militar que efetuou a abordagem e confirmou que o réu conduzia a motocicleta com restrição de furto/roubo.

O dolo é evidenciado pelas circunstâncias da aquisição do bem, especialmente pelo pagamento de valor substancialmente inferior ao de mercado e pela ausência de qualquer documentação comprobatória de sua origem lícita.

A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando as circunstâncias indicam que o agente tinha ciência ou assumiu o risco quanto à origem ilícita do bem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000445-46.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

BRAYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

contra a sentença (id 11445400) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de receptação
(art. 180, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Em razões recursais (id 11852909), a defesa requer a absolvição do réu, em relação ao delito de receptação, ou pela sua desclassificação, para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 11 de novembro de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento tático no bairro Piraqueaçu, em João Neiva-ES, quando avistaram uma motocicleta com dois indivíduos que, ao perceberem a guarnição policial, empreenderam fuga.

Descreve a peça acusatória, que os policiais conseguiram realizar a abordagem, momento em que constataram que a motocicleta, conduzida pelo réu BRAYAN, possuía restrição de furto/roubo.

A denúncia também relata, que o acusado afirmou que adquiriu a motocicleta por R$ 6.000,00 (seis mil reais), de uma pessoa residente em Ibiraçu-ES.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 20/21), boletim unificado (fls. 22/26), auto de apreensão (fls. 38/39), dossiê consolidado do DETRAN/ES (fls. 33), laudo unificado da motocicleta (fls. 102/103) e auto de restituição (fls. 104).

A autoria, por sua vez, também está demonstrada, pelo depoimento do policial militar LUCAS FROLICH BRAUN (termo de audiência id 11445396), narrando que o acusado, ao ser abordado pela guarnição, conduzia uma motocicleta, que possuía restrição de furto/roubo.

Disse ainda, que o réu afirmou que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e que o preço de mercado seria próximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O denunciado, em seu interrogatório judicial (termo de audiência id 11445396), confirmou que comprou a motocicleta, alegando ainda que não sabia da restrição.

Afirmou também, que pagou um valor abaixo da tabela, pois a motocicleta estava com os documentos atrasados.

Desta forma, tenho que as provas colhidas demonstram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, pois comprou a motocicleta por um preço abaixo do mercado, sem qualquer documentação ou nota fiscal, a revelar o dolo na sua conduta.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 6.
As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.838.076/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022
, DJe de 21/12/2022.)

Outrossim, importante consignar que a motocicleta foi apreendida na posse do apelante, cabendo a ele o ônus de comprovar a sua origem lícita, conforme pacífico entendimento, também do STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.694.749/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 4/11/2024
, DJe de 6/11/2024.

Por fim
,
no que se refere ao pedido de desclassificação
, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), tenho como inviável o seu acolhimento, já que as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, demonstram que o acusado tinha ciência de que a motocicleta era produto de crime, diante da ausência de documentação, incidindo na conduta prevista no artigo 180, caput, do CP.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 13288184),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.